Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-47.2005.8.11.0096
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000136-47.2005.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), EGILDO SILVA CAMPOS (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE - CPF: 846.904.373-00 (ADVOGADO), ADELINO DE VARGAS (APELANTE), ANTONIO BOVE FILHO - CPF: 004.617.008-16 (ADVOGADO), MAUSI DA SILVA (VÍTIMA), ADELINO DE VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PINHEIRO - CPF: 003.279.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ITAÚBA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À AUTORIA – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU NÃO CONFIRMADA PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS – ÁLIBI NO SENTIDO DE QUE NÃO MAIS RESIDIA NA COMARCA NA ÉPOCA DO CRIME – AMPARO NA PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO PROVIDO.

A dúvida quanto à autoria deve militar em favor do acusado, conforme dispõe o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.

Não se extraindo dos autos a certeza necessária para a condenação do apelante, haja vista a não judicialização das provas colhidas na fase pré-processual, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Egídio Silva Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de latrocínio, à pena de 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa – Id. 8236469.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
– Id. 64348483.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 66670987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo – Id. 72147455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 27 de junho de 2004, em horário na apurado, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor azul, placa JZC-7632, empregando violência contra a vítima Mausi da Silva, que faleceu em razão dos ferimentos causados por projétil de arma de fogo.

Segundo apurado, já com a intenção de praticar o delito em pauta, os denunciados se encontraram no município de Nova Santa Helena, ocasião em que o denunciado Egildo indicou ao comparsa Claudemir quem seria a vítima do assalto, entregando-lhe uma pistola 765 e o cartão do mototaxista Mausi, residente na Comarca de Colíder, bem como, sendo combinado previamente a estrada que deveria ser utilizada e o local da abordagem.

Seguindo de ônibus até a rodoviária de Colíder, Claudemir telefonou para o mototaxista Mausi mostrando interesse em contratá-lo para uma corrida até uma chácara localizada na cidade de Nova Santa Helena, oferta prontamente aceita pela vítima, que após alguns minutos buscou o algoz passageiro.

Chegando no local ajustado, a motocicleta cruzou com o veículo Opala dirigido pelos denunciados Egildo e “Diabo Loiro”, os quais passaram a seguir a vítima, oportunidade em que Claudemir encostou a arma em sua nuca e determinou que parasse a motocicleta.

Sem esboçar reação e já na presença dos três assaltantes, a vítima foi executada com um tiro na nuca, desferido por Claudemir, tendo este e “Diabo Loiro” deixado o local no veículo Opala, ficando o comparsa Egildo responsável pela condução da motocicleta até a cidade de Guarantã do Norte.

Consumado o delito, os denunciados voltaram a se encontrar na rodoviária de Guarantã do Norte, ocasião em que Claudemir entregou R$ 1.000,00 para os comparsas e levou a motocicleta para o município de Novo Progresso/PA, onde vendeu o veículo e a arma de fogo (...)”
– Id. 8236151.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 3º, parte final, do CP.

Nesta instância recursal, busca, em suma, a absolvição por insuficiência probatória.

A razão assiste ao apelante
.

No caso, a
materialidade
do crime está comprovada pela portaria (Id. 8236152, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 8236153, pp.1-4), auto de exame de corpo de delito (Id. 8236154, pp. 2-3), auto de apreensão (Id. 8236155, p. 1) e anexo fotográfico do local do crime (Id. 8236159, pp. 3-5).

No tocante à
autoria
, incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria do delito imputado na denúncia. E, nesse particular, verifica-se que não existem elementos suficientes para afirmar, com certeza, que o apelante participou do delito narrado na peça exordial.

Em Juízo, o acusado negou veementemente sua participação no crime, mediante as seguintes declarações:

“(...) que conhece o acusado Claudemir, pois era cliente do posto de gasolina que o interrogando trabalhava como frentista, Auto Posto dos Engazes, em Sinop/MT; que não tinha amizade com Claudemir; que não conhece o segundo denunciado “Diabo Loiro”;
que acredita ter sido envolvido nos fatos em razão de seu irmão Carlos da Silva Campos ter reconhecido o acusado Claudemir como a pessoa que estava com a vítima na última vez que a viu; que acredita ter sido envolvido apenas por vingança
; que não se recorda em que mês do ano de 2003 deixou a cidade de Sinop-MT; que mudou-se de Sinop para a cidade de Passo do Lumiar- MA; que não morou ou esteve na cidade de Colíder/MT (...)”
– Id. 8236332, destaquei.

A versão apresentada pelo acusado em Juízo não foi rechaçada por nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, na medida em que nenhuma delas apontou o acusado, com absoluta certeza, como um dos autores do crime narrado na denúncia.

Com efeito, as testemunhas
Raimundo Nonato Frazão
(Id. 8236402, p.6),
Delma Lúcia Silva
(Id. 8236402, p. 7),
Ivanilde Pereira Saraiva
(Id. 8236402, p. 8),
Astro Alves Garcia
(Id. 8236402, p. 9) e
Manoel do Espírito Santo Brandão
(Id. 8236402, p. 10), nada declararam que pudesse contribuir para o esclarecimento da autoria delitiva, porquanto, meramente abonatórias.

Por outro lado, a testemunha
Amaury Bouquet Ferreira da Silva
disse que, na época dos fatos, era delegado no município de Colíder/MT e estava investigando três crimes de latrocínio que ocorreram na região, quando chegou à autoria do codenunciado
Claudemir
, o qual além de confessar os delitos em apuração, afirmou que
“Egildo e Diabo Loiro foram as pessoas que lhe estimularam a praticar os latrocínios e ainda lhe deram o apoio logístico
” – Id. 8236393, p. 4.

Não obstante, as informações trazidas aos autos pela referida autoridade policial não foram corroboradas por nenhuma outra prova produzida em Juízo, ficando, dessa forma, isolada dentro do contexto probatório e, por conseguinte, frágil para, por si só, sustentar uma condenação, especialmente porque a delação feita pelo comparsa na fase pré-processual não foi confirmada em Juízo.

A prova consubstanciada somente no inquérito policial, desagregada, portanto, da garantia do contraditório, não pode servir de exclusivo apoio para uma condenação.

Não bastasse esse fato, observa-se que, em Juízo, o apelante sustentou o álibi no sentido de que não mais residia na Comarca de Sinop/MT no ano em que ocorreu o crime em referência (2004), o que foi confirmado judicialmente pela informante
Luzia Vera Barroso
(Id. 8236401, p. 7) e pela testemunha
Elias Alves Sampaio
(Id. 8236426, p. 3).

Assim, constatando-se que a prova oral produzida no bojo dos autos no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não foi suficiente para apontar o apelante como um dos autores da subtração de uma motocicleta da vítima Mausi da Silva, que resultou na sua morte, a solução adequada é a absolvição.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver o apelante
Egildo Silva Campos
do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022